Tribunal: TRF3
Processo: 5827653-43.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementares e atestados médicos trazidos à perícia. Não foi constatada incapacidade em relação ao quadro cardiovascular, entretanto, faz-se necessária perícia psiquiátrica complementar para avaliação do quadro de transtorno depressivo do humor.”

“Quesitos do Juiz

1. O autor é portador de doença ou deficiência que o incapacite para o trabalho?

Não. Relato de transtorno depressivo e uso nocivo de álcool, porém somente em 27.04.2018 iria começar o tratamento psiquiátrico. Não foi apresentado prontuário psiquiátrico para análise de incapacidade no passado e nessa perícia não foi possível caracterizar incapacidade para alguma atividade que lhe garanta subsistência. Esse processo é de 18.06.2016 mas somente em 27.04.2018 ele iria começar o tratamento psiquiátrico, conforme anexo. Negada internação em hospital psiquiátrico.

Quesitos do INSS

01 - Em exames complementares, foi constatada a afecção/doença alegada pela parte autora na petição inicial? Qual?

nessa perícia com relato de transtorno depressivo e uso nocivo de álcool.

05 - As doença(s), caso diagnosticada(s), é (são) temporária(s) ou permanente(s)? (Sabendo-se que permanente é a doença com prognósticos negativos quanto à cura, e a temporária é a doença com prognóstico positivo quanto à cura)

Não foi apresentado prontuário psiquiátrico para análise da evolução do quadro.

Quesitos do requerente

1 – Apresenta o(a) Periciando(a) algum tipo de enfermidade física ou mental (psíquica)?

Ele já foi periciado pelo quadro físico em 27.06.2017. Sim.

2 – Em caso afirmativo, que tipo de enfermidade?

Relato de transtorno depressivo e uso nocivo de álcool, porém somente em 27.04.2018 iria começar o tratamento psiquiátrico.

3 – Tal enfermidade é capaz de incapacitá-lo(a) para o trabalho ou atividade laborativa de forma permanente ou temporária? Justifique e fundamente.

Não foi apresentado prontuário psiquiátrico para análise de incapacidade no passado e nessa perícia não foi possível caracterizar incapacidade para algumas atividades que lhe garanta a subsistência. Esse processo é de 18.06.2016, mas somente em 27.04.2018 ele iria começar o tratamento psiquiátrico, conforme anexo. Negada internação em hospital psiquiátrico".

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID.76785846, 76785847 e 76785901) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o

Inteiro teor:
244/779)

5827653-43.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO. DESNECESSIDADE DE MAIS PROVAS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. Cerceamento de defesa rejeitado.

2. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5.Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5827653-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: FRANCIS APARECIDO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABBIO PULIDO GUADANHIN - SP179494-N, RISOALDO DE ALMEIDA PEREIRA - SP299729-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5827653-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: FRANCIS APARECIDO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABBIO PULIDO GUADANHIN - SP179494-N, RISOALDO DE ALMEIDA PEREIRA - SP299729-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou. Alega, em sede preliminar, cerceamento de defesa ante o indeferimento de nova prova pericial; requer nova perícia médica, com especialista, para comprovar a existência de incapacidade. No mérito, afirma que preenche os requisitos legais e pede a reforma do julgado para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5827653-43.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: FRANCIS APARECIDO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABBIO PULIDO GUADANHIN - SP179494-N, RISOALDO DE ALMEIDA PEREIRA - SP299729-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo "a quo" procedeu ao exame da parte autora com boa técnica, respondendo de forma objetiva a todos os quesitos formulados, evidenciando conhecimento técnico e diligência, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

Ademais, o médico perito responsável pela elaboração do laudo é especialista da área de saúde, com regular registro no Conselho Regional de Medicina. O fato de não ser especialista na área das enfermidades postuladas não leva, necessariamente, à conclusão de que não tem condições de avaliar adequadamente a capacidade laborativa da parte autora.

Cabe ainda ressaltar que em momento algum a parte autora demonstrou que a nomeação do perito deixou de observar o disposto no artigo 156, § 1o do Código de Processo Civil de 2015.

Por sua vez, observo que a ausência de incapacidade laboral encontra-se suficientemente esclarecida, mediante a realização da prova pericial e demais documentos acostados aos autos, não se prestando nova prova pericial a tal fim, conforme orienta o art. 464, §1o, II, do Código de Processo Civil/2015.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada, e passo ao exame de mérito.

Afirma o apelante, 32 anos, trabalhador rural, ser portador de hipertensão arterial crônica, arritmia cardíaca, distúrbios de metabolismo lipoproteínas e outras lipidemias e transtornos mentais e comportamentais, estando incapacitado para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se (ID.76785910):

“Todavia, as constatações do perito desautorizam a conclusão de incapacidade sustentada pelo autor.

De acordo com os laudos técnicos, tanto do ponto de vista cardiovascular como do ponto de vista psiquiátrico o autor não foi considerado incapaz para exercer atividades laborativas.

O perito nomeado pelo juízo, no laudo de fls. 86/91 afirmou: “[...] Não foi constatada incapacidade em relação ao quadro cardiovascular (...)”.

Nesse sentido, o perito especialista em psiquiatria afirmou, em resposta ao quesito “02” formulado pelo juízo que:” [...] nessa perícia não foi possível caracterizar incapacidade para alguma atividade que lhe garanta a subsistência” (fls. 158).”

Os laudos médicos periciais (ID’s 76785870 e 76785901), elaborados, respectivamente, em 27.06.2017 e 14.04.2018, atestam que:

“Concluo que o periciando de 30 anos é portador de hipertensão arterial sistêmica controlada com tratamento medicamentoso e transtorno depressivo de humor, conforme comprovam o exame clínico, os exames complementares e atestados médicos trazidos à perícia. Não foi constatada incapacidade em relação ao quadro cardiovascular, entretanto, faz-se necessária perícia psiquiátrica complementar para avaliação do quadro de transtorno depressivo do humor.”

“Quesitos do Juiz

1. O autor é portador de doença ou deficiência que o incapacite para o trabalho?

Não. Relato de transtorno depressivo e uso nocivo de álcool, porém somente em 27.04.2018 iria começar o tratamento psiquiátrico. Não foi apresentado prontuário psiquiátrico para análise de incapacidade no passado e nessa perícia não foi possível caracterizar incapacidade para alguma atividade que lhe garanta subsistência. Esse processo é de 18.06.2016 mas somente em 27.04.2018 ele iria começar o tratamento psiquiátrico, conforme anexo. Negada internação em hospital psiquiátrico.

Quesitos do INSS

01 - Em exames complementares, foi constatada a afecção/doença alegada pela parte autora na petição inicial? Qual?

nessa perícia com relato de transtorno depressivo e uso nocivo de álcool.

05 - As doença(s), caso diagnosticada(s), é (são) temporária(s) ou permanente(s)? (Sabendo-se que permanente é a doença com prognósticos negativos quanto à cura, e a temporária é a doença com prognóstico positivo quanto à cura)

Não foi apresentado prontuário psiquiátrico para análise da evolução do quadro.

Quesitos do requerente

1 – Apresenta o(a) Periciando(a) algum tipo de enfermidade física ou mental (psíquica)?

Ele já foi periciado pelo quadro físico em 27.06.2017. Sim.

2 – Em caso afirmativo, que tipo de enfermidade?

Relato de transtorno depressivo e uso nocivo de álcool, porém somente em 27.04.2018 iria começar o tratamento psiquiátrico.

3 – Tal enfermidade é capaz de incapacitá-lo(a) para o trabalho ou atividade laborativa de forma permanente ou temporária? Justifique e fundamente.

Não foi apresentado prontuário psiquiátrico para análise de incapacidade no passado e nessa perícia não foi possível caracterizar incapacidade para algumas atividades que lhe garanta a subsistência. Esse processo é de 18.06.2016, mas somente em 27.04.2018 ele iria começar o tratamento psiquiátrico, conforme anexo. Negada internação em hospital psiquiátrico".

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID.76785846, 76785847 e 76785901) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO. DESNECESSIDADE DE MAIS PROVAS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. Cerceamento de defesa rejeitado.

2. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5.Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.